Tribunal: STF
Processo: Rcl 47940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marcelino Pedro de Ramos contra decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Santa Catarina (Autos nº 5003674-26.2018.4.04.7208), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário.
    2. O reclamante alega que, ao não contabilizar o período de serviço militar para a concessão do benefício de aposentadoria por idade em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, a decisão reclamada ignorou o item 2 da tese firmada no RE 631.240, sob minha relatoria, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, in verbis: “II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”.
    3. Argumenta que o INSS possui entendimento administrativo, previsto em instrução normativa (art. 56, da IN 78/22, art. 154 da IN 77/2015), de que o serviço militar não pode ser computado para efeitos de carência, razão pela qual entende inexigível a postulação prévia em requerimento administrativo, pois a hipótese se enquadra na exceção da tese firmada, devendo o órgão reclamado fazer o necessário distinguish vinculado ao direito material em discussão. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
    4. É o relatório. Decido.
    5. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que os advogados subscritores da inicial são os mesmos que representaram a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual. 
    6. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. No caso concreto, a parte reclamante defende que o período em que exerceu serviço militar deve ser incluído no cômputo da carência, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Tribunal a quo. Alega que, assim, estaria garantido ao segurado, segundo seus cálculos, um total de 124 contribuições mensais, quantum superior ao exigido na época para a concessão de aposentadoria por idade, qual seja, 114 meses de contribuição.
    8. O órgão reclamado, por sua vez, decidiu o tópico nos seguintes termos:
    “Acrescento, apenas, que o acórdão foi bastante claro ao estabelecer que utilizou-se da contagem de tempo de serviço juntada ao evento 88, a mais atualizada, que contabilizava apenas 96 contribuições em favor da parte autora, quando deveria contabilizar 114 contribuições. 
    Em relação ao pedido de cômputo dos períodos de Serviço militar de 06/54 a 05/55; 01/1985 a 02/1985; 11/1987 a 02/1988; 01/1995 a 12/1992; 11/1995; 11/1996; 11/1997, esclareço que tais pleitos não constaram requerimento administrativo apresentado em 03/09/2002, conforme processo administrativo juntado ao evento 12, sendo que a CTPS e Certificado de Alistamento Militar apenas foram juntados com a petição inicial, sendo inviável, neste ponto, a sua consideração por parte do INSS, por força da decisão proferida pelo STF no RE 631.240. 
    Portanto, nenhum reparo merece ser feito ao voto censurado, porquanto devidamente esposadas as razões de convencimento do Relator, tampouco detectadas as irregularidades apontadas .” (Grifo acrescentado)
    9. No julgamento do RE 631.240, sob minha relatoria, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.” (Grifo acrescentado)
    10. Como se vê, nesse precedente, esta Corte entendeu que, nas ações de concessão de benefícios, hipótese tratada nos autos, o prévio requerimento administrativo é necessário para demonstrar o interesse processual sob o aspecto da necessidade. Caracteriza-se, portanto, como condição da ação.
    11. Ante o reconhecimento pela autoridade reclamada e pelo próprio reclamante de que o pedido de consideração do cômputo dos períodos de serviço militar não consta do requerimento administrativo, inclusive, com a apresentação da CTPS e Certificado de Alistamento Militar apenas com a petição inicial da ação de concessão de aposentadoria por idade, entendo que a tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro ao reclamante os benefícios da justiça gratuita.
    13. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar procuração do advogado signatário da petição inicial, bem como atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator